Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-56.2024.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800400-56.2024.8.14.0007

RECORRENTE: RAIMUNDO JOÃO MARTINS PAOZINHO FILHO, JHONATA ALCANTARA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado Raimundo ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. Sustenta-se ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de testemunhas presenciais e fragilidade da prova, com requerimento de impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório coligido aos autos contém elementos mínimos de autoria que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade, sem necessidade de certeza ou exaurimento probatório.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por Laudo Cadavérico que atesta morte por choque hemorrágico agudo decorrente de múltiplas lesões perfurocortantes causadas por faca.

Os indícios de autoria são extraídos de testemunhos que descrevem o comportamento suspeito do acusado, sua presença no local do crime e declaração autoincriminadora, além de tentativa de fuga, elementos que apontam plausibilidade da imputação.

A ausência de testemunhas presenciais ou de provas técnicas adicionais não impede a pronúncia, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que depoimentos indiretos podem ser considerados na formação do juízo de admissibilidade, desde que amparados por outros elementos corroborativos.

A manutenção da pronúncia prestigia a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, respeitando o princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável prova exauriente.

Testemunhos indiretos podem ser considerados válidos para fins de pronúncia, quando corroborados por outros elementos do processo.

A pronúncia deve ser mantida sempre que presentes indícios razoáveis de autoria, como forma de garantir a apreciação do mérito pelo Tribunal do Júri, conforme a Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
: 0800400-56.2024.8.14.0007

RECORRENTE
: RAIMUNDO JOÃO MARTINS PAOZINHO FILHO

RECORRIDO
: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR
: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

RAIMUNDO JOÃO MARTINS PAOZINHO FILHO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por supostamente haver praticado, juntamente com Jhonata Alcântara dos Santos, homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima, Domingos Lima da Silva, mediante o uso de arma branca.

A Defesa apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: a) ausência de indícios suficientes de autoria, dada a inexistência de testemunhas presenciais e a predominância de depoimentos de “ouvir dizer”; b) insuficiência probatória para formação do juízo de admissibilidade da acusação; c) ausência de diligências investigativas conclusivas, como a análise de digitais na arma do crime e exame de corpo de delito que comprovasse lesões no recorrente.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que restaram demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, destacando que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a deliberação definitiva sobre a responsabilidade penal do acusado.

O parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).
Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

VOTO

VOTO

De plano, constato que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, estando presentes a tempestividade, a regularidade formal e o interesse recursal, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Diante disso, conheço do recurso.

A Defesa técnica pugna pela impronúncia do acusado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, a inexistência de testemunhas oculares e a fragilidade probatória decorrente da utilização de testemunhos indiretos. Ressaltou ainda que a narrativa acusatória baseia-se em suposições, sendo incabível a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri com base em prova reputada como precária.

I. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A controvérsia recursal repousa sobre o exame da suficiência probatória para pronúncia, instituto que, como é consabido, não exige certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios consistentes que apontem, de modo razoável, a plausibilidade da acusação, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No presente caso, a materialidade do delito restou incontroversa, sendo atestada pelo Laudo Cadavérico constante no ID 27576028, que indica como causa da morte da vítima choque hemorrágico agudo provocado por múltiplas lesões perfurocortantes de instrumento contundente (faca). Tal elemento técnico satisfaz o requisito objetivo da tipicidade penal.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório, ainda que não consista em testemunhos diretos do momento exato do crime, reúne relatos que convergem quanto à movimentação suspeita do acusado, à presença em local e horário compatíveis com a prática delitiva, e ao relato de comportamento incriminador após o fato.

A testemunha Rosenira Alves Moreira, companheira da vítima, narrou que o acusado e seu comparsa, Jhonata Alcântara dos Santos, haviam procurado a vítima em casa na noite do crime. Após o homicídio, RAIMUNDO foi visto ensanguentado, proferindo a frase:
"eu furei o cara"
. Ademais, conforme o auto de qualificação, o acusado tentou evadir-se do local dos fatos, sendo localizado em zona de mata, o que demonstra o intento de fuga.

Embora a Defesa questione a ausência de testemunhas presenciais e a não realização de diligências específicas (como perícia nas impressões digitais da arma), cumpre destacar que a jurisprudência é firme ao reconhecer que a pronúncia se satisfaz com um juízo de viabilidade da acusação, não sendo exigido um acervo probatório exauriente, como seria necessário para uma condenação.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para manter integralmente a r. decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos, autorizando o prosseguimento da ação penal e a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem compete, com exclusividade, o julgamento do mérito da acusação.

É como voto.

Belém, 18/09/2025